Tribunal: TJSP
Processo: 1023933-02.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação - Ação exigir contas – Conta corrente - Primeira fase – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido à demandante – Prejudicial de prescrição

Ementa:
Apelação - Ação exigir contas – Conta corrente - Primeira fase – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido à demandante – Prejudicial de prescrição acolhida - Descabimento – Incidência, no caso vertente, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil – Termo "a quo" do prazo prescricional incidente a partir da data da última movimentação da conta - Recurso provido em parte para afastar a prescrição de parte do período de relacionamento entre autor e réu, julgando-se, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, parcialmente procedente a presente ação para que o banco preste as contas, relativas ao período não atingido pelo prazo prescricional – Recurso dos autores parcialmente provido.